Tribunal: TJMT
Processo: 1031247-87.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031247-87.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Profissionais, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SIMONE BARBOSA FERNANDES - CPF: 016.157.531-50 (APELANTE), DANIELA MARIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 018.301.271-28 (ADVOGADO), ARCELINO DE SIQUEIRA SILVA - CPF: 829.941.451-20 (ADVOGADO), COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.355.506/0002-71 (APELADO), MARIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA - CPF: 049.485.321-26 (ADVOGADO), STEFENI MIKELLI DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 028.780.291-43 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
SIMONE BARBOSA FERNANDES
.

APELADO(S):
COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA
.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REVISÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEFEITO E DO NEXO CAUSAL. INOBSERVÂNCIA DO PLANO DE MANUTENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, formulados em face de concessionária de veículos, sob alegação de falha na prestação de serviço de revisão que teria ocasionado a fundição do motor do automóvel adquirido zero quilômetro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de revisão realizado pela concessionária; (
ii
) estabelecer se existe nexo causal entre a revisão efetuada e os danos decorrentes da pane mecânica no veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, sem prejuízo da necessidade de comprovação do dano, defeito do serviço e nexo causal.

A responsabilidade objetiva não dispensa a demonstração de que o serviço foi prestado de forma defeituosa, em desacordo com a segurança legitimamente esperada pelo consumidor.

A ausência de realização de revisão obrigatória prevista no plano de manutenção compromete o histórico do veículo e interfere na aferição do nexo causal.

A conduta da consumidora ao não observar integralmente o plano de manutenção rompe a linearidade causal e impede a imputação integral da responsabilidade à concessionária.

A revisão automotiva não implica obrigação genérica de diagnosticar toda e qualquer anomalia interna, limitando-se aos itens previstos conforme a quilometragem e o plano de manutenção.

Não há comprovação de que o defeito alegado era detectável no momento da revisão ou que estivesse incluído no escopo técnico do serviço contratado.

A tese de vício oculto não se aplica,
pois
a causa de pedir está fundada em suposta falha na prestação de serviço, e não em defeito intrínseco do produto.

O ônus da prova incumbe à autora quanto aos fatos constitutivos do direito, não tendo sido demonstrada falha concreta da concessionária nem o nexo causal com o dano.

A mera sucessão temporal entre a revisão e a pane mecânica não é suficiente para caracterizar responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços exige a comprovação do defeito na prestação e do nexo causal com o dano. 2. A inobservância do plano de manutenção do veículo pelo consumidor afasta ou fragiliza o nexo causal necessário à responsabilização da concessionária. 3. A revisão periódica não impõe ao fornecedor o dever de identificar defeitos fora do escopo técnico previsto no plano de manutenção. 4. A alegação de vício oculto não se confunde com falha na prestação de serviço e exige adequada correspondência com a causa de pedir.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2º, 3º, 12, 14 e 14, §1º e §3º, II; CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação nº 0028651-14.2015.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 23.07.2019, DJE 26.07.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SIMONE BARBOSA FERNANDES SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de
COMETA MATO GROSSO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em suma, que a sentença merece reforma, porque a concessionária, ao receber o veículo e realizar a revisão, assumiu o dever de avaliar adequadamente suas condições mecânicas; que o defeito constatado configuraria vício oculto; que a responsabilidade da fornecedora seria objetiva; e que a ausência da 3ª revisão não seria suficiente para excluir a responsabilidade da requerida, especialmente porque o problema surgiu logo após a revisão promovida pela própria apelada. Requer, ao final, a procedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de inadmissibilidade recursal por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo, defendendo a correção da sentença e a inexistência de prova apta a demonstrar defeito na prestação do serviço.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e dispensado do recolhimento do preparo
.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S): SIMONE BARBOSA FERNANDES.

APELADO(S): COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Reitero que
t
rata-se
de recurso de apelação cível interposto por
SIMONE BARBOSA FERNANDES SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de
COMETA MATO GROSSO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões, não merece acolhimento.

Ainda que a insurgência recursal não se revele tecnicamente primorosa, observa-se que a apelante deduz irresignação concreta contra os fundamentos da sentença, notadamente ao sustentar a existência de falha na prestação do serviço, a incidência da responsabilidade objetiva e a equivocada valoração do contexto fático-probatório.

Tal circunstância é suficiente para viabilizar o conhecimento do apelo.

É como voto.

MÉRITO.

Narra a autora que adquiriu veículo zero quilômetro, modelo HB20 1.0 Comfort Plus, tendo realizado as duas primeiras revisões na concessionária, deixando, contudo, de se submeter à terceira revisão prevista no plano de manutenção. Sustenta que, mesmo assim, retornou à requerida para realização da
chamada quarta revisão, em 24/04/2023, ocasião em que o veículo contava com aproximadamente 39.553 km rodados, sobrevindo, cerca de dois meses depois, grave pane mecânica que culminou na fundição do motor.

Afirma que a concessionária falhou na prestação do serviço ao não identificar, naquele momento, a necessidade de substituição do catalisador, o que teria evitado o dano, razão pela qual pleiteou indenização por danos materiais e morais.

A requerida, em contestação, refutou a existência de falha na prestação do serviço e sustentou que a autora não observou o plano de manutenção do veículo, circunstância que compromete o histórico de conservação do automóvel e afasta o nexo causal entre sua conduta e o evento danoso.

Foi produzida prova pericial, posteriormente homologada, e, ao final da instrução, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, a responsabilidade objetiva da fornecedora, a existência de vício oculto e o dever da concessionária de identificar irregularidades no momento da revisão realizada

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço realizado pela concessionária apelada, por ocasião da revisão efetuada no veículo da autora, e se dessa conduta decorrem os danos materiais e morais postulados na inicial.

De início, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo, portanto, as disposições da Lei n. 8.078/1990, uma vez que a autora se enquadra no conceito de consumidora, nos termos do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, e a requerida, na condição de fornecedora de serviços,
subsume-se
ao art. 3º do mesmo diploma.

Nessa perspectiva, a responsabilidade civil do fornecedor, em regra, é objetiva, na forma do art. 14 do CDC, segundo o qual o prestador de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Todavia, a responsabilidade objetiva não dispensa a demonstração dos seus pressupostos mínimos, consistentes na existência do dano, do defeito do serviço e do nexo causal entre a atividade do fornecedor e o prejuízo experimentado.

Mesmo sob a ótica do microssistema consumerista, não basta a mera superveniência de resultado desfavorável ao consumidor para que se imponha automaticamente o dever de indenizar.

É indispensável que se evidencie que o serviço foi prestado de forma defeituosa, vale dizer, em desacordo com a segurança legitimamente esperada, nos termos do § 1º do art. 14 do CDC.

No caso concreto, após exame detido do acervo probatório, não se formou juízo seguro acerca da existência de defeito na prestação do serviço imputável à concessionária ré.

Isso porque a própria narrativa da autora revela que o veículo não foi submetido a todas as revisões periódicas previstas no plano de manutenção, havendo expressa admissão de que a terceira revisão não foi realizada, circunstância que não pode ser tida como juridicamente irrelevante, pois o histórico de manutenção do automóvel se relaciona diretamente à aferição do nexo causal e à delimitação da responsabilidade atribuível ao fornecedor do serviço posteriormente executado.

Nesse ponto, a prova pericial produzida nos autos corrobora tal conclusão ao consignar que
“o veículo, objeto do estudo, não passou por todas as revisões recomendadas pela montadora, além de existir 1 (uma) manutenção fora da tolerância no prazo e fora da tolerância na quilometragem”.

Nessa linha, não se mostra juridicamente adequado transferir à concessionária, de forma integral, a responsabilidade por evento danoso verificado em veículo cuja rotina de manutenção não foi integralmente observada pela própria proprietária. O art. 14, § 3º, inciso II, do CDC dispõe que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Ainda que, na hipótese, não se esteja a afirmar culpa exclusiva em sentido absoluto, é certo que a conduta da autora, ao deixar de realizar revisão prevista no plano de manutenção, rompe a linearidade causal sustentada na inicial e, ao menos, impede a formação de convicção segura quanto à imputação integral do dano à requerida.

Também sob a ótica da responsabilidade civil comum, os
arts
. 186 e 927 do Código Civil exigem a demonstração de ato ilícito e nexo causal para o surgimento do dever de reparar.

A responsabilidade indenizatória pressupõe comportamento juridicamente reprovável, dano e vínculo causal entre ambos, de modo que, ausente a comprovação de que a concessionária agiu com deficiência técnica, omissão específica ou conduta incompatível com o serviço contratado, não há falar em dever de indenizar.

A tese central da apelante é a de que, ao realizar a revisão em 24/04/2023, a concessionária teria assumido o dever de identificar a necessidade de substituição do catalisador, evitando, assim, a posterior fundição do motor.

Ocorre que tal assertiva não foi satisfatoriamente demonstrada nos autos. A revisão automotiva deve ser compreendida dentro dos limites técnicos correspondentes à quilometragem e aos itens previstos no respectivo plano de manutenção, não se podendo extrair dela obrigação genérica e ilimitada de diagnosticar toda e qualquer anomalia interna do veículo, ainda que não compreendida no escopo ordinário daquela revisão.

Nesse sentido, o laudo pericial esclarece
que “o item catalisador não aparece no plano de manutenção (...) sendo a inspeção do sistema de escape prevista para a revisão dos 30.000 km (...) não realizada pela autora, ao passo que, na revisão dos 40.000 km, o sistema de escape não é verificado”.

Ainda, consignou o expert que
“a falta da substituição e inspeção nesses itens pode ter agravado o problema no motor do veículo”
, evidenciando a influência direta do histórico de manutenção no resultado danoso.

Por outro lado, quanto à revisão efetivamente realizada, concluiu que
“todos estes itens foram substituídos (...) portanto, pode-se afirmar que a revisão dos 40.000 km foi eficaz”.

Também não prospera a invocação de vício oculto. Isso porque a presente demanda não se estrutura propriamente sobre defeito de fabricação imputável ao fabricante, mas sobre suposta falha da concessionária na prestação do serviço de revisão. Em outras palavras, a causa de pedir não está assentada em defeito intrínseco do produto, mas em alegada deficiência do serviço realizado pela requerida, o que impõe o exame da controvérsia à luz da disciplina do fato do serviço, e não da responsabilidade por vício do produto.

A propósito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a responsabilidade por vício do produto, prevista nos
arts
. 18 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, não se confunde com a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, disciplinada pelos
arts
. 12 e 14 do mesmo diploma, sendo imprescindível a demonstração concreta de falha na prestação do serviço e do respectivo nexo causal com o dano experimentado pelo consumidor. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FUNDIÇÃO DO CÂMBIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM RAZÃO DO BAIXO NÍVEL DE ÓLEO DE CÂMBIO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA AO NÃO DIAGNOSTICAR E CORRIGIR O PROBLEMA NAS REVISÕES PERIÓDICAS REALIZADAS – PRETENSÃO FUNDADA NA SUPOSTA EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO – INCONGRUÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO OCULTO – AUSÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONFERÊNCIA DO NÍVEL DO ÓLEO DE CÂMBIO DO MOTOR A CADA VINTE MIL QUILÔMETROS RODADOS – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA REVISÃO PERIÓDICA REFERENTE AOS QUARENTA MIL QUILÔMETROS RODADOS – SINISTRO OCORRIDO QUANDO O VEÍCULO JÁ HAVIA RODADO MAIS DE VINTE E CINCO MIL QUILÔMETROS CONTADOS A PARTIR DA ÚLTIMA REVISÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PEDIDO REDIBITÓRIO E INDENIZATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS DAS RÉS PROVIDOS. 1. Se a petição inicial descreve suposta falha na prestação de serviço, e não a existência de vício oculto, não pode a parte autora legitimamente pretender a
redibição
da coisa e indenização correspondente. 2. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor pelo vício do produto (CDC,
arts
. 18 e
ss
) não se confunde com a responsabilidade destes pelo fato do produto ou do serviço (CDC,
arts
. 12 e
ss
). 3. Não havendo demonstração satisfatória da alegada falha na prestação do serviço de revisão periódica do veículo, não há falar em pretensão indenizatória fundada na posterior ocorrência de problema mecânico no veículo, especialmente se ultrapassado o prazo indicado pelo fabricante para revisão periódica do automóvel.”
(N.U 0028651-14.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas
Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 23/07/2019, publicado no DJE em 26/07/2019).

Tal orientação aplica-se com precisão ao caso dos autos. Ainda que a autora procure vincular a posterior pane mecânica à revisão realizada pela concessionária, não há demonstração segura de que, naquela ocasião, já existia defeito detectável, abrangido pelo escopo técnico do serviço contratado, cuja identificação se impunha obrigatoriamente à apelada. A posterior ocorrência do dano, por si só, não autoriza a conclusão de que houve falha na prestação do serviço.

A sucessão cronológica dos fatos não substitui a prova do nexo causal. Era ônus da autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive a falha concreta da requerida e a correlação causal entre a revisão realizada e a fundição do motor. Esse ônus, contudo, não foi satisfatoriamente cumprido.

Assim, à luz do art. 14 do CDC, dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil e do art. 373, inciso I, do CPC, conclui-se que a parte autora não se desincumbiu de demonstrar, de forma suficiente, a existência de defeito na prestação do serviço e o necessário nexo causal entre a atuação da concessionária e os danos alegados. Ausentes, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil, inviável o acolhimento dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Por tais razões, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Conclusão

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios recursais em 2% sobre o valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026